Tribunal: TJDFT
Processo: 0746839-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746839-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA RIBEIRO MAROCLO AGRAVADO: CLAUDIO FERNANDO EIRA DE AQUINO D E S P A C H O Diante do que contido na petição retro, intime-se a agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora